Tribunal: TJSP
Processo: 1002304-63.2018.8.26.0441
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
r no 175/2011 – Insalubridade de grau máximo afirmada na prova pericial – Base de cálculo: menor vencimento do cargo – Sentença de procedência parcial reformada – Apelação parcialmente provida – Remessa necessária parcialmente provida, com observação sobre o termo inicial do benefício.

termo inicial DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidor público – Termo inicial na data do laudo pericial – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência proporcional – Aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil – Condenação ilíquida – Arbitramento diferido à fase de liquidação – Art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002304-63.2018.8.26.0441; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Peruíbe - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Peruíbe

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/05/2020

Data de publicação:

20/05/2020

Ementa:
Adicional de insalubridade – Pedido de majoração ao grau máximo – Técnico de Farmácia – Cabimento em tese – Base legal: Lei Municipal no 1.330/1990 e Lei Complementar no 175/2011 – Insalubridade de grau máximo afirmada na prova pericial – Base de cálculo: menor vencimento do cargo – Sentença de procedência parcial reformada – Apelação parcialmente provida – Remessa necessária

Ementa:
Adicional de insalubridade – Pedido de majoração ao grau máximo – Técnico de Farmácia – Cabimento em tese – Base legal: Lei Municipal no 1.330/1990 e Lei Complementar no 175/2011 – Insalubridade de grau máximo afirmada na prova pericial – Base de cálculo: menor vencimento do cargo – Sentença de procedência parcial reformada – Apelação parcialmente provida – Remessa necessária parcialmente provida, com observação sobre o termo inicial do benefício.

termo inicial DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidor público – Termo inicial na data do laudo pericial – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sucumbência proporcional – Aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil – Condenação ilíquida – Arbitramento diferido à fase de liquidação – Art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.